Tribunal: STF
Processo: Rcl 16479
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 328-A, § 1º, DO RISTF. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não cabe reclamação para se corrigir suposta aplicação equivocada de precedente que afirma inexistir repercussão geral da matéria constitucional.



    II – Deve ser observada a sistemática do art. 543-B do Código de Processo Civil, combinado com o art. 328-A, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.